Tribunal: TJDFT
Processo: 0733697-53.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA FORMULADO APÓS O JULGAMENTO DO RECURSO INOMINADO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno contra decisão da Presidência da Turma Recursal que indeferiu o prosseguimento do incidente de uniformização de intepretação de lei federal.
II. Nas razões do recurso, em síntese, o agravante pugna pelo prosseguimento do pedido de uniformização, sob o argumento de que o acórdão diverge do entendimento firmado pela Primeira (074829427-2020.8.07.0016) e Segunda (2014.01.1.091492-4) Turmas Recursais. Aduz que o pedido de uniformização só pôde ser apresentado após a apreciação do recurso inominado, haja vista que, somente neste momento, a Terceira Turma Recursal firmou seu posicionamento a respeito do assunto.
III. Recurso próprio e tempestivo.
IV. Nos termos dos artigos 1021 e 1030, § 2o do Código de Processo Civil e dos artigos 12, I, “e” e 82 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (RITRJE/DF), caberá agravo interno contra decisão monocrática proferida pelo Presidente da Turma Recursal.
V. Conforme art. 91, inciso I do RITRJE/DF, as partes poderão, ao arrazoar ou responder o recurso, ou em petição avulsa, requerer a uniformização de jurisprudência.
VI. O Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, dispõe, de forma clara, que não será admitido o processamento do pedido de uniformização quando suscitado após julgamento de mérito do recurso (art. 92, I, do RITRJE/DF).
VII. Nesse sentido: (Acórdão 1246954, 07044170420198070006, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/4/2020, publicado no DJE: 27/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VIII. No presente caso, o recurso inominado foi julgado em 03.05.2021 (confirmação da prescrição e improcedência dos pedidos autorais). Posteriormente, em sede de embargos declaratórios, a requerente apontou a necessidade de instauração do incidente de uniformização, sob a alegação de divergência de entendimento entre as Turmas deste Tribunal. No dia 18.06.2021, os embargos de declaração foram submetidos a julgamento e rejeitados por inadequação da via eleita à instauração do incidente (ID). Após a negativa, em 13.07.2021, a parte requerente peticiona a uniformização de jurisprudência (ID) perante a Presidência desta Terceira Turma Recursal, momento em que foi negado o prosseguimento.
IX. Portanto, diante da interposição extemporânea do incidente de uniformização de jurisprudência, correta a decisão que inadmitiu o prosseguimento do pedido.
X. Ademais, quando da análise dos embargos declaratórios (ID 265951559), este Colegiado já havia explicitado seu entendimento a respeito da extemporaneidade do pedido de uniformização, haja vista sua apresentação em momento posterior ao julgamento do recurso inominado.
XI. Agravo interno conhecido e improvido.